Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUTADO INTIMADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM PENHORADO. INÉRCIA. CONDUTA QUE DIFICULTA A REALIZAÇÃO DA PENHORA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS ORDENS JUDICIAIS. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 774, incisos III e IV, a conduta do executado que cria embaraços para a efetivação da ordem de penhora e descumpre ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, apto a ensejar a multa prevista no parágrafo único do referido artigo.
2. Agravo de instrumento não provido.